Tribunal: STF
Processo: Rcl 57662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral para obstar a subida do recurso extraordinário. 4. Discussão acerca dos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Usurpação da competência do STF não configurada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.